Tribunal: TJSP
Processo: 1012030-37.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. REsp. no 1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ (DJe 30/10/2019), e RE no 870.747/SE, Tema no 810 do STF DJe 20/11/2017). Julgado que se amolda ao quanto assentado ao determinar a incidência da Lei no 11.960/09 apenas em relação aos juros moratórios. Acórdão ratificado, com observação.